Tribunal: STF
Processo: HC 225199
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. EVIDENTE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo de medida cautelar pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 



    2. É evidente a irrazoabilidade na duração de medidas cautelares de retenção de passaporte e proibição de saída do país que perduram por mais de seis anos. 



    3. Agravo interno desprovido.